Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSA VERBAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA A FIM DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA SOBRE O COMPORTAMENTO DAS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO, SUSCITADA DE OFÍCIO, ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. O recorrido (réu) impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Cabe à parte impugnante a robusta prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Narra a autora que o réu lhe proferiu palavras injuriosas durante a reunião do Conselho Comunitário de Segurança do Itapoã, realizada em 04/04/2019. Alega que as ofensas foram presenciadas por diversos líderes comunitários, pessoas da comunidade e teve vasta repercussão em rede social e grupo de whatsapp. Afirma que tal situação atingiu sua honra subjetiva e reputação, além de causar constrangimento, porquanto exerce a função de Vice-Presidente daquele conselho.
3. A parte autora interpõe recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e o pedido contraposto.
4. Repisa a recorrente (autora) as alegações e narrativas da exordial quanto às ofensas proferidas pelo recorrido. Alega que a sentença é contraditória às provas acostadas aos autos e que não foram ouvidas as testemunhas por ela arroladas, essenciais para a busca da verdade real. Aduz que ser chamada de cínica é uma agressão, diante do contexto que ocorreu (reunião pública com presença de moradores da cidade e autoridades) e, mesmo após ter pedido desculpa por eventual mal-entendido, o recorrido persistiu com as ofensas e destrato. Narra que a situação vivenciada por ela não foi razoável e tão pouco aceitável.
5. É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
6. Prevê o art. 33 da Lei 9.099/95 que "todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente".
7. Uma vez que a autora tenha pugnado pela produção de prova oral necessária a dar sustentação a sua pretensão à indenização, seria obrigatória a realização da audiência de instrução e julgamento, sob pena de caracterizar ofensa ao direito constitucional de ampla defesa
8. Nesse trilhar, a superação da fase instrutória comprometeu a busca da verdade real e afetou, de modo decisivo, a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova. Principalmente, no caso em comento, em que autora alega não foi a atribuição a si da qualidade de cínica que causou o constrangimento, mas, sim, as condições em que a palavra lhe foi dirigida (reunião pública) e as repercussões posteriores (divulgação em grupos de whatsapp).
9. Por fim, a condenação em litigância de má-fé, como requer o recorrido em contrarrazões, pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no caso em análise. Além disso, na espécie, restou cabalmente comprovada a existência da negativação indevida do nome do autor, em decorrência de ato da ré, fato que legitima o ajuizamento da ação.
10. Recurso conhecido. Preliminar, suscitada de ofício, acolhida. Sentença cassada.
11. Determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).